Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714887-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO DA CONCEIÇÃO BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PARENTESCO ENTRE AS PARTES. CIÊNCIA QUANTO A EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. MÁ-FÉ DO ADQUIRINTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação de embargos de terceiro, na qual se busca desconstituir penhora que recaiu sobre veículo. 2. Conforme Enunciado no 375 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente ”. 3. Mostra-se cabível a manutenção da r. sentença quando as provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução, em virtude de má-fé do apelante, seja por ter sido a alienação travada no meio familiar, em que as partes tinham ciência da ação de execução, seja porque a documentação não é capaz de demonstrar a real compra do bem pelos envolvidos. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 79 ao 81 e 674, todos do Código de Processo Civil, alegando não haver evidência de fraude à execução no caso em exame, ao argumento de estar demonstrada nos autos a compra do bem, nem de litigância de má-fé, de modo a afastar a aplicação de multa. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 79 ao 81 e 674, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Neste contexto, tem-se que as provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução, em virtude de má-fé do apelante, seja por ter sido a alienação travada no meio familiar, em que as partes tinham ciência da ação de execução, seja porque a documentação não é capaz de demonstrar a real compra do bem pelos envolvidos” (ID Num. 32232885 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017